Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-51.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0702816-51.2019.8.07.0009 APELANTE: JOSEPH DE SOUZA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSEPH DE SOUZA SILVA contra sentença proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., julgou improcedente o pedido. O recurso não veio acompanhado do preparo, razão pela qual foi oportunizado ao recorrente seu recolhimento em dobro, nos termos da decisão ID 17773289. Conforme certificado nos autos (ID 18135836), o prazo fixado transcorreu sem manifestação do apelante. É a síntese do necessário. Decido. Com efeito, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro, conforme previsto no §4o do art. 1007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Como se sabe, o preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo Tribunal. Assim, como não houve recolhimento do preparo, mesmo após intimação nesta instância, o recurso afigura-se deserto, e, nesses termos, não pode ser admitido, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 932, III, do CPC. Com estas considerações, ante a constatação de deserção, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator